Tribunal: TJMT
Processo: 1006128-70.2020.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006128-70.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEYSON FELICIANO REZENDE - CPF: 062.220.091-74 (APELANTE), HIDINEI OTTOMAYER - CPF: 042.085.231-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO RAMOS LOURENCO - CPF: 043.757.031-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 33, CAPUT E ART. 35, AMBOS DA LEI 11.343/06).
IRRESIGNAÇÃO. ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA, MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, PALAVRA DOS POLICIAIS EM JUÍZO.
PENA
. APLICAÇÃO DO §4º.
INVIABILIDADE
. A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, AFASTA A POSSIBILIDADE DE APLICAR A BENESSE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
DESCABIMENTO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, I DO CP. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO.
IMPOSSIBILIDADE
. O REGIME INICIAL SEMIABERTO DECORRE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. QUANTUM DA PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Em suma, o conjunto fático-probatório demonstra que, é certo que restou configurado o tráfico de drogas, bem como, o delito de associação ao tráfico. Nesse sentido, a materialidade ficou confirmada pelo termo de exibição e apreensão, laudo pericial e sobretudo pela palavra dos policiais em juízo, devendo a absolvição ser desprovida. Nesse sentido:

(...) In casu, o Tribunal a quo considerou que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas,
especialmente a partir da natureza e da quantidade do entorpecente encontrado, da forma como a droga estava acondicionada e da prova oral produzida em juízo
. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". (...) (AgRg no AREsp n. 2.166.431/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe de 30/10/2023
).

2. No tocante ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não assiste razão a defesa. Isso porque, a jurisprudência é farta no sentido de que quando o agente é condenado pela prática de associação ao tráfico de drogas, é, por si só, fator suficiente para afastar a aplicação da benesse.

3.
Por conseguinte, em razão do quantum da pena, não há como acolher o pleito da defesa no tocante ao regime prisional menos gravoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Kleyson Feliciano Rezende
contra sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas e associação ao tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06) à pena de 08 (oito) anos de reclusão no regime semiaberto e mais 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa fixados no mínimo (ID 230880671).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese,
a)
absolvição dos delitos por insuficiência probatória;
b)
aplicação do tráfico privilegiado;
c)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
d)
regime inicial menos gravoso (ID 230880680).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 230880688).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Rosana Marra, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 241892679) sintetizando a seguinte ementa:

RECURSO APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (artigos 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/2006) – Sentença penal condenatória – Recurso da defesa – 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – Os depoimentos policiais traduzem um registro firme e harmônico dos fatos, alinhados entre si e às demais provas reunidas no caderno processual, inclusive corroborando as informações obtidas (notitia criminis) que motivaram as diligências resultantes na apreensão em flagrante do apelante; ademais, a simples alegação abstrata da defesa de que o apelante é um mero usuário de drogas, além de descontextualizada do conjunto probatório, por si só, não descaracteriza a prática dos crimes imputados, como bem nos orienta a pacífica jurisprudência – 2. Subsidiariamente, pede pelo reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, ao argumento de que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante – IMPROCEDÊNCIA – O apelante, notoriamente, leva uma vida dedicada à prática de crimes, possivelmente integrando organização criminosa; logo, é evidente que não faz jus ao benefício do privilégio no tráfico ilícito de drogas –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Kleyson Feliciano Rezende
contra sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas e associação ao tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06) à pena de 08 (oito) anos de reclusão no regime semiaberto e mais 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa fixados no mínimo (ID 230880671).

Para melhor compreensão acerca da dinâmica dos fatos, transcrevo a denúncia (ID 230880169, p. 83):

“(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo Promotor de Justiça subscritor, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no art. 129, inc. I, da CF e na forma do art. 41 do CPP, vem respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

HIDINEI OTTOMAYER, qualificado às fls. 12 ss., brasileiro, convivente, operador de máquinas, nascido em Tangará da Serra/MT aos 16/08/1991 (28 anos), RG 1988306-4MT e CPF 042.085.231-07, filho de Oscar Ottomayer e Ivonilde da Silva Ottomayer, endereço: Estrada 5, Jardim Vila Nazaré (ao lado da Oficina KS), Tangará da Serra/MT, sem telefone, atualmente preso no centro de detenção local;

FABRICIO RAMOS LOURENÇO, qualificado às fls. 46 ss., brasileiro, convivente, serviços gerais, nascido em Tangará da Serra/MT aos 21/07/1992 (28 anos), RG 19776982 MG e CPF 043.757.031-21, filho de Claudemir Lourenço e Sueli Martins Ramos, endereço: Rua 40-B, Qd 16, Lt 22, Jardim Valência I, Tangará da Serra/MT, tel. (65) 99813-3836; e

KLEYSON FELICIANO REZENDE, nome social: “Acerola”, qualificado às fls. 55 ss., brasileiro, convivente, diarista, nascido em Tangará da Serra/ MT aos 22/02/2001 (19 anos), RG 31523730 MT e CPF 062.220.091-74, filho de Reginaldo de Paula Rezende e Anadir Feliciano de Melo, sem endereço certo, tel. (65) 99633-3488 e 99967-0053;

Pela prática dos fatos delituosos expostos a seguir:

Consta da investigação que no dia 27 de junho de 2020, por volta das 15h, na residência localizada na Estrada 5 (ao lado da Oficina KS), Jardim Vila Nazaré, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Hidinei Ottomayer, Fabricio Ramos Lourenço e Kleyson Feliciano Rezende, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, com consciência e vontade, adquiriram, traziam consigo, transportaram, tinham em depósito e guardaram drogas, consistentes em 14 (quatorze) porções de pasta-base de cocaína (massa bruta: 0,805kg), conforme auto de apreensão e laudo de constatação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Segundo apurado, a Polícia Civil recebeu informações há alguns dias acerca da prática de tráfico de drogas em uma residência localizada ao lado de uma oficina, na Estrada 5, Vila Nazaré, em razão da grande movimentação de pessoas conhecidas como usuárias de entorpecentes. Dessa maneira, os investigadores de polícia passaram a realizar a vigilância e monitoramento daquela casa, quando então identificaram a presença dos denunciados Hidinei Ottomayer (morador da residência), Fabricio Ramos Lourenço e Kleyson Feliciano Rezende (vizinho da casa), realizando a comercialização de entorpecentes no local.

No dia 27 de junho, por voltas da 15h, os investigadores receberam mais informações dando conta que os três denunciados estavam naquela residência de Hidinei e, novamente, havia grande movimento de pessoas naquele momento. Em razão disso, os investigadores de polícia se deslocaram para o local, quando então visualizaram os indiciados saírem com grandes volumes em suas vestes, dirigindo-se para a residência do pai do denunciado Kleyson Feliciano, oportunidade em os agentes decidiram abordá-los.

Iniciado o procedimento padrão de abordagem policial, os denunciados Fabricio e Kleyson empreenderam fuga do local, ao passo que apenas o indiciado Hidinei foi abordado, muito embora também tenha tentado fugir da fiscalização estatal. Em seguida, os investigadores fizeram buscas naquela casa e localizaram 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína. Logo depois, chegou naquela casa o advogado Joaquim Gomes, e neste momento os policiais localizaram dentro de uma botina, em uma área externa da casa, mais 6 (seis) porções da mesa droga (apreensão fl. 24).

Na sequência, os agentes se dirigiram à residência de Reginaldo de Paula Rezende, pai do denunciado Kleyson, onde os três indiciados haviam entrado anteriormente. Em razão da fundada suspeita acerca do crime de tráfico de drogas, os policiais ingressaram no local e encontraram no fundo do terreno da residência, escondido em meio ao lixo e mato, 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, bem como uma balança de precisão, utilizada na pesagem do entorpecente destinado à mercancia (apreensão fl. 24).

Realizou-se laudo de constatação preliminar, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em cocaína (massa bruta: 0,805kg), relacionada como substância de uso proscrito no Brasil, de acordo com a RDC nº 36/2011, Listas F1 e E, que regulamenta a Portaria SVS/MS nº 344/98, em conformidade com o art. 66 da Lei Federal nº 11.343/06, constatando-se o tráfico de drogas .

Assim sendo, os elementos de convicção colhidos na investigação demonstraram o liame subjetivo para a mercancia de drogas em Tangará da Serra/MT entre os denunciados Hidinei Ottomayer, Fabricio Ramos Lourenço e Kleyson Feliciano Rezende , com a divisão de funções específicas de cada um, conforme monitoramento realizado naquela residência, somado à apreensão de quantidade significativa de drogas (0,805kg) e apetrecho (balança) para preparação das porções destinadas à venda.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Hidinei Ottomayer, Fabricio Ramos Lourenço e Kleyson Feliciano Rezende como incursos no art. 33, caput, e art. 35 da Lei 11.343/2006, em concurso material (art. 69 CP), requerendo, após recebimento e autuação desta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se à citação dos acusados para a oferta de defesa preliminar escrita, nos termos do rito do art. 55 e ss. da Lei 11.343/06, bem como sejam ouvidas as testemunhas arroladas e interrogados os réus, para no final serem julgados e condenados. (...)”

Dado a equidade das provas lançadas na
sentença
proferida, com o fim de evitar vans repetições,
peço vênia para transcrevê-la, para usá-la como razão de decidir
:

“(...) A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Constatação, Termo de Apreensão, Boletim de Ocorrência Policial, Laudo Definitivo, Relatório Técnico Parcial n.º 007/2020, e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, dos quais se denota a existência da substância entorpecente.

No que tange à autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico imputada ao réu KLEYSON FELICIANO REZENDE, da mesma maneira, ressai hialina dos depoimentos testemunhais auferidos tanto em sede inquisitória, quanto judicial.

Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento dos policiais condutores do flagrante, prestados perante a Autoridade Policial, WEVERTON CRISPIM DE OLIVEIRA e SAVIANO SWCHARZ, os quais foram harmônicos ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias da prática delitiva, imputando a autoria ao acusado, conforme excertos transcritos abaixo:

Que há alguns dias a equipe de investigação estava recebendo informações de que em uma casa localizada ao lado de uma oficina, na estrada Cinvo, do Bairro Vila Nazaré, havia uma grande movimentação de pessoas e tráfico ilícito de drogas; Que após as denúncias foram realizadas vigilância e monitoramento ao local e identificado que os suspeitos já eram conhecidos por essa equipe de investigadores, sendo eles HIDINEI OTTOMAYER, proprietário da residência, KLEYSON FELICIANO REZENDE, vizinho do local e FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO, que reside em um bairro próximo do local; Que não obstante, hoje após receber inúmeras denúncias de que havia movimentação na casa e que os suspeitos estavam todos na residência, a equipe de investigadores realizaram a vigilância e monitoramento ao local e visualizaram todos na casa, sendo que após alguns instantes avistaram os suspeitos deslocando-se até a residência do genitor de Kleyson, com um visível volume nas vestes; Que após visualizarem os suspeitos retornarem a casa de Hidinei, a equipe resolveu pela abordagem direta, contudo, no momento em que a equipe chegou, Fabrício e Kleyson se evadiram do local; Que a equipe de investigadores consegui conter apenas o suspeito Hidinei que também tentou fugir sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo e algemá-lo; Que a equipe de investigadores sabem que trata de Fabrício e Kleyson que fugiram porque ambos são conhecidos pelos investigadores e possuem diversas passagens por esta Unidade policial; Que após a situação controlada, Hidinei mostrou o local para o depoente e o investigador de polícia Saviano Schwartz, onde foi localizado 01 porção pequena de substancia análoga à pasta base de cocaína, Que logo depois, o advogado Dr. Joaquim Gomes chegou na residência e presenciou o momento em que o depoente localizou e arrecadou dentro de uma botina, na área externa da casa 06 porções de substancia análoga à pasta base de cocaína; Que após terminarem a revista na casa de Hidinei, a equipe se dirigiu até a residência do genitor de Kleyson, onde instantes atrás, os suspeitos haviam sido vistos e, numa área de lixo nos fundos do terreno, o depoente localizou e arrecadou 01 tijolo de substancia análoga a pasta base de cocaína, 06 porções grandes da mesma substancia e uma balança de precisão escondidos em meio ao lixo e mato; Que no momento em que acharam a droga, Hidinei assumiu a propriedade do entorpecente na frente de seu advogado Dr. Joaquim [...] (Declarações do IPJC Weverton Crispim de Oliveira, fls. 03/04, dos autos físicos).

Que há dias a equipe de investigação recebia informações de que em uma residência na Estrada Cinco, ao lado de uma oficina, no Bairro Vila Nazaré, havia uma grande movimentação de pessoas e tráfico ilícito de drogas; Que diante das denúncias foram realizadas vigilância e monitoramento ao local e identificado que os suspeitos eram conhecidos pela equipe de investigadores, sendo eles HIDINEI OTTOMAYER, proprietário da residência, KLEYSON FELICIANO REZENDE, vizinho do local e FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO, que reside em um bairro próximo do local; Que hoje, 27/06/2020, após receber inúmeras denúncias de que havia movimentação na casa e que os suspeitos estavam todos na residência, a equipe de investigadores realizou vigilância e monitoramento ao local e avistaram todos na casa, sendo que após alguns instantes avistaram os suspeitos deslocando-se até a residência do genitor de Kleyson, com um visível volume nas vestes; Que ao visualizarem os suspeitos retornarem a casa de Hidinei, a equipe resolveu pela abordagem direta, porém, no momento em que a equipe chegou, Fabrício e Kleyson evadiram-se do local; Que a equipe de investigadores conseguiu conter apenas o suspeito Hidinei que também tentou fugir sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo e algemá-lo; Que a equipe de investigadores afirma se tratar de Fabrício e Kleyson que fugiram porque ambos são conhecidos pela equipe, visto que possuem diversas passagens por esta Unidade policial; Que após a situação controlada, Hidinei mostrou o local para o depoente e o investigador de polícia Weverton Crispim de Oliveira, onde foi localizado 01 porção pequena de substancia análoga à pasta base de cocaína, Que logo depois, o advogado Dr. Joaquim Gomes chegou na residência e presenciou o momento em que investigador Weverton Crispim de Oliveira localizou e arrecadou dentro de uma botina, na área externa da casa 06 porções de substancia análoga à pasta base de cocaína; Que após terminarem a revista na casa de Hidinei, a equipe se dirigiu até a residência do genitor de Kleyson, onde em uma área de lixo nos fundos do terreno, o investigador Weverton Crispim de Oliveira localizou e arrecadou 01 tijolo de substancia análoga a pasta base de cocaína, 06 porções grandes da mesma substancia e uma balança de precisão escondidos em meio ao lixo e mato; Que no momento em que acharam a droga, Hidinei assumiu a propriedade do entorpecente na frente de seu advogado Dr. Joaquim [...] (Declarações do IPJC Saviano Swcharz , fls. 06/07, dos autos físicos).

Sob o crivo do contraditório, importa registrar que a testemunha Weverton Crispim de Oliveira narrou de forma sistemática e minuciosa o desenrolar das investigações que culminou com apreensão de entorpecente e na prisão dos réus pela prática dos delitos descritos na inicial acusatória, vejamos:

Que tinham recebido algumas informações de que os suspeitos estariam ali e que aquela casa estaria sendo usada como ponto de venda de drogas; Contudo já existia uma operação policial em andamento naquela época, na qual alguns traficantes e associados para o tráfico estariam interceptados; Que a testemunha não se recorda como, mas tomou conhecimento que os investigados estariam na posse de entorpecente; Que diante das circunstancias, os policiais passaram montar vigilância e monitoramento; Que os policiais visualizaram Hidinei, Fabrício e Kleyson se movimentando pela casa; Que em dado momento, deliberaram pela abordagem direta; Que um deles saiu antes dos policiais chegarem, que foi o Fabrício, o Kleyson pulou o muro e tomou rumo ignorado e o único que os policiais conseguiram deter foi o Hidinei; Que na casa do Hidinei os policiais localizaram várias porções de pasta base de cocaína, porções grandes, utilizadas para repassar para outros traficantes, escondidas dentro de uma botina, pendurada entre a telha e uma viga da casa dele; Que inclusive um advogado chamado pela família de um dos acusados e que comparecera ao local testemunhou o momento em que o declarante localizou a droga na botina; Que no momento em que os policiais estavam fazendo o monitoramento, eles viram que os suspeitos foram para a casa de Kleyson, que era próximo à casa de Hidinei, que era quase que em frente e retornaram; Que os policiais desconfiaram que poderia ter droga escondida na casa de Kleyson; Que nos fundos da residência tinha uma moita de capim, onde foram localizadas mais algumas porções de entorpecente e mais da metade de um tablete de pasta base de cocaína; Que a testemunha também tomou conhecimento de que o Bingo, apelido de Eberson Fortunato, havia confessado por telefone que essa droga seria dele; Que diante desses fatos, ele ia pegar uma pistola e chamar mais dois ou três rapazes aqui de Tangará da Serra, iam subir para São José para realizar o roubo de uma camionete, o qual não se concretizou porque no meio do caminho, entre Nova Olímpia e Barra do Bugres ou Nova Olímpia e Tangará da Serra, o Bingo bateu um veículo Captiva que ele tinha e não conseguiu chegar a tempo; [...] Que o local onde foi apreendido o entorpecente era a casa onde residia o Kleyson e seus familiares, o pai, a avó e o irmão; Que a droga não estava enterrada, mas, sim, escondida em meio a vegetação, nos fundos do terreno; Que dos três, o Fabrício era meio que o líder deles ali, porque recebeu o entorpecente; Que o Hidinei e o Kleyson vendiam o entorpecente; Que, Fabrício, contudo, não deixava de vender, mas dos três, o Fabrício era o cabeça; Que os policiais já possuíam informações e já estava investigando que ali era um ponto de venda de drogas; Que os policiais já tinham informações de que os três estariam vendendo entorpecentes e que o Kleyson, que está solto, ainda se encontra vendendo entorpecente; [...] (Declarações de Weverton Crispim de Oliveira, Disponível no ID 65124378)

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas em Juízo pelo Investigador SAVIANO SWCHARZ SANTOS, in verbis:

Que os policiais haviam recebido denúncias a respeito da prática do tráfico de drogas naquela residência; Que a residência tinha saída pelos fundos, então, sempre que os policiais entravam pela frente, os suspeitos fugiam pelos fundos e vice-versa; Que os policiais conseguiram fazer o adentramento, mas, como de costume, eles pularam a janela nos fundos da casa, eis porque conseguiram capturar apenas o Hidinei; Que os policiais visualizaram os acusados Hidinei, Fabrício e Kleyson várias vezes, reunidos, cortando e embalando drogas para comercialização; Que na data em que os policiais pegaram o Hidinei, o investigador Crispim localizou 06 (seis) porções prontas para o comércio, escondidas dentro de uma botina; Que durante o monitoramento, os policiais perceberam a movimentação do trio, que constantemente ia até a casa dos pais do Kleyson, que se localiza na lateral; Que os policiais sabiam que eles haviam ido ao local com uma sacola nas mãos, então, conseguiram localizar nos fundos da casa, em meio ao mato, outra quantia maior do que a que foi encontrada na residência, que ainda não estava preparada para o tráfico; Que o dono da droga era Kleyson; Que Hidinei e Fabrício eram responsáveis pelo corte e comércio da droga; Que Fabrício também utilizava a sua moto para fazer as entregas distantes; Que foram realizados monitoramentos durante vários dias; Que o responsável em guardar a droga era o Kleyson; Que a droga estava em uma região de lixo da casa do pai dele, em meio a entulhos e folhas; Que Fabrício seria entregador, utilizava uma moto para fazer as entregas; Que assim que os policiais localizaram a droga na casa de Hidinei, os familiares dele chamaram o advogado Joaquim para acompanharem as buscas, porque eles ficaram com medo dos policiais plantarem drogas, tanto que o advogado Joaquim presenciou quando os policiais encontraram a maior quantidade de drogas na casa dos pais do Kleyson (Declarações de Saviano Swcharz Santos, Disponível no ID 65124378)

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante dos agentes e que participaram das investigações, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.º 08, segundo o qual Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui iterativa jurisprudência segundo a qual as declarações prestadas pelos policiais que conduziram a prisão em flagrante do réu revestem-se de validade e eficácia probatória, conferindo sustentáculo à condenação criminal, se confirmadas em juízo e uníssonas com os demais elementos de cognição, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO MUNICIADA E COM NUMERAÇÃO RASPADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. VALIDADE. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O óbice da Súmula 7 apresenta-se intransponível, pois, no caso, não há comoesta Superior Casa de Justiça decidir pela absolvição do agravante, sem, antes, ter de esmerilar novamente as provas dos autos, tal como já procedido pelas instâncias ordinárias. 2. "É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório." (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). 3. "O fato de o Parquet ter postulado pela absolvição sumária não vincula o Juiz e não impede que haja a superveniente prolação de sentença condenatória" (AgRg no REsp 1325831/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/9/2014, DJe 10/10/2014). 4. Inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação do juízo condenatório. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1730446/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)

Não fossem suficientes os depoimentos dos policiais, emana do Relatório Técnico Parcial n.º 007/2020, anexado ao ID 43653691, que os acusados realizavam o comércio ilícito conjuntamente, mediante um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, senão vejamos:

[...]
DA EVOLUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES

A operação Tangarazinho objetivou monitoramento das linhas telefônicas móveis dos representados e pode-se constatar que gerou áudios com relevância para o pretendido, ou seja, Tráfico ilícito de Droga e associação para o tráfico ilícito de drogas, bem como comprovou-se também o vínculo existente entre os alvos com outros indivíduos contumazes na prática do mesmo tipo penal. Resultou em várias pessoas presas ou apreendidas em flagrante delito, na posse de drogas, de armas de fogo e veículos que eram utilizados para o cometimento dos crimes, sendo que sua abrangência se dava de forma intermunicipal.

Ocorre que, a maioria dos investigados são colecionadores de uma vasta ficha criminal, estão sempre alicerçados com indivíduos com a mesma personalidade inclinada significativamente para o mundo do crime. Por consequência, habilidosos para desenvolver a mercancia ilícita de tráfico de drogas, furto, receptação, corrupção de menores, o que fazem de forma diuturna. Utilizam-se de codinomes para referir-se a quantidade/qualidade das mercadorias pretendidas/oferecidas, temendo estarem interceptados, evitam negociar/ realizar a mercancia em ligações telefônicas, preferindo usar aplicativos de comunicação instantânea por mensagens de texto (whatsapp, telegrama, viber), o que dificulta ainda mais as investigações.

Durante o período de interceptação, restou evidente o vínculo existente entre os alvos, bem como a ligação destes com outros indivíduos sendo que alguns foram identificados durante a investigação. Exemplificamos seus modus operandi em algumas conversas ocorridas, em que deixam claro que se utilizam dos adolescentes para armazenar e distribuir a droga. Para melhor compreensão das ações dos investigados, a narrativa e a exposição dos áudios, em sua maioria, serão apresentadas de forma individual. O nome e a alcunha dos envolvidos estão dispostos no campo dos suspeitos, por isso, para facilitar a narrativa, ora será mencionado nome, ora apelido dos investigados.

Observou-se que ANDRÉ DA CONCEIÇÃO MEDINA tem personalidade voltada para o mundo do crime e possui comparsas com a mesma disposição, alguns identificados pelo numeral utilizado, outros somente pela alcunha ou pela linha utilizada. Deixou claro seu vínculo com EBERSON FORTUNATO RAFAEL – “BINGO”, BRUNO MUNIZ MESSIAS – “CAVALINHO”, FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO, HIDINEI OTTOMAYER, KLEYSON FELICIANO REZENDE, BERNELANDIA DA SILVA SOUZA – “BENÊ”, ALESSANDRO MARQUES DE OLIVEIRA – “THANDER/THOR”, TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA.

No dia 27/06/2020, acompanhamos ANDRÉ, receando ser delatado pelos companheiros, assim que teve conhecimento da ação policial em desfavor de FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO, HIDINEI OTTOMAYER E KLEYSON FELICIANO REZENDE, entra em contato com BRUNO MUNIZ MESSIAS - “CAVALINHO”, avisando da prisão e o alerta para que fique atento com a movimentação da polícia, pois teme que sejam caguetados pelos conduzidos. Citamos trechos, ilustrativos, de conversa entre os investigados ANDRÉ e BRUNO para corroborar com o afirmado: dexeu fala pucê... vai lá no whatsapp rapidão que o baguio tá doido...vixi oiqui, vô vê se tenho internet aqui... ah! Cê não tem? Então já vou rasga, já vou rasga, pegaram o Fabrício lá... meu Deus... fica na ativa veio, fica na ativa que os cara é perigoso cagueta nóis. Eu tô saindo fora, não sei nem pra onde eu vô, veio... bota fé? Tô saindo fora”. No mesmo sentido, “BINGO” comenta com TAYSLA que teve muito prejuízo com a prisão de FABRÍCIO E GODOI: a polícia acabou de acha lá no mato lá, o do Fabrício... Fabrício foi preso? Não.... Nossa véio. O Godoi foi preso, né? Aham, com outro quilo meu... Quanto que é essas drogas suas aí? 40 mil. Vinculando a parceria entre os investigados para o comércio ilícito de entorpecente.

Bem como as prisões do dia 27/06/2020, onde se logrou êxito em prender em flagrante delito HIDINEI OTTOMAYER pela prática de crime de Tráfico ilícito de drogas e associação para o trafico ilícito de drogas. Na oportunidade HIDINEI encontrava-se na posse de 01 (um) tablete e 13 (treze) porções menores de substancia análoga a pasta base de cocaína, bem como 01 (uma) balança de precisão. Em razão do pouco efetivo, no momento da abordagem, conseguiram evadir-se do local e, assim, evitar suas prisões FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO E KLEYSON FELICIANO REZENDE, conforme BO 2020.152111. Nos áudios fica claro que tal dívida fora contraída com a perda de drogas apreendidas pela polícia com os comparsas, que somam um montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

No dia 10/06/2020, “BENE” e “BINGO” recebem a visita de FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO, o qual leva uma certa quantia “cinco mil e pouquinho” em dinheiro para o casal, deixando claro o seu envolvimento com a mercancia ilícita e com a facção.
[...]

O acusado KLEYSON FELICIANO REZENDE, como esperado, negou envolvimento com os delitos em discussão, afirmando em Juízo que, em verdade, se trataria de mero usuário de entorpecentes e que teria ido à casa de Hidinei Ottomayer para comprar drogas. Prosseguiu aludindo que teria empreendido fuga, porque os policiais o abordaram sem se identificar e que, por isso, ficou com medo do que poderia lhe acontecer.

Os informantes Christian Feliciano Rezende e Reginaldo de Paula Rezende, no mesmo sentido, afirmaram que Kleyson seria apenas usuário e que as drogas encontradas nos fundos de sua residência foram levadas até lá por Hidinei, poucos momentos antes da abordagem policial.

Nada obstante, a versão do acusado e dos informantes não possui lastro probatório, nomeadamente, quando cotejada com os depoimentos dos policiais civis e com o Relatório Técnico n.º 007/2020, referente à Operação Tangarazinho.

Com efeito, ressumbra das declarações prestadas em solo judicial pelo investigador Weverton Crispim de Oliveira que os acusados Hidinei, Fabrício e Kleyson eram vistos juntos frequentemente, tanto é assim que os investigadores deliberaram pela abordagem direta dos acusados justamente porque, para além da probabilidade de apreensão de entorpecente justificada pela interceptação telefônica em andamento, eles estavam reunidos na residência.

Nesta conjectura, o referido investigador foi de clareza ímpar ao afirmar que os réus traficavam entorpecentes juntos, figurando o réu FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO como uma espécie de “chefe” para HIDINEI E KLEYSON e ainda, como um elo, um contato, entre ele próprio, Hidinei e Kleyson e a facção criminosa chefiada por EBERSON FORTUNATO RAFAEL, vulgo “BINGO”, despontando também que FABRÍCIO seria o responsável para fornecer o entorpecente proveniente de “BINGO”, para que HIDINEI E KLEYSON vendessem.

Outrossim, consta nos autos de Inquérito Policial, Termo de Reconhecimento Fotográfico subscrito pelos investigadores Weverton Crispim de Oliveira e Saviano Swcharz Santos, no qual reconhecem Fabrício e Kleyson como sendo as pessoas que estavam em frente à casa de Hidinei no momento da abordagem.

Acrescente-se o fato de que, segundo os policiais, Hidinei teria sido abordado no interior da sua residência e que posteriormente, teriam se deslocado para a casa dos pais de Kleyson para procurar mais drogas, visto que tinham informações pretéritas de que havia uma quantidade maior de entorpecentes escondidos no local e que, inclusive, teriam visualizado os três indo à casa dos pais de Kleyson juntos, com uma sacola nas mãos, contradizendo a alegação dos informantes de que Hidinei teria levado o entorpecente até o local poucos momentos antes da abordagem policial.

Partindo-se das premissas acima estabelecidas, cotejadas com as provas produzidas nos autos, restou hialino que HIDINEI OTTOMAYER, FABRÍCIO RAMOS LOURENÇO e KLEYSON FELICIANO REZENDE estariam associados e atuavam de forma organizada, com distribuição de tarefas no exercício da narcotraficancia, de forma estável, permanente, reiterada e com animus associativo.

Nesta conjectura, o investigador Weverton Crispim foi de clareza ímpar ao afirmar que os réus traficavam entorpecentes juntos, para a facção criminosa chefiada por EBERSON FORTUNATO RAFAEL, vulgo “BINGO”, que, por sua vez, teria manifestado descontentamento com a apreensão de tamanha quantidade de entorpecente de sua propriedade por meio de uma ligação telefônica interceptada pela Polícia Civil.

Essa circunstância aponta que os réus estariam associados não apenas entre eles, mas, também, com terceiras pessoas.

Dessarte, os diálogos suso reproduzidos não deixam margem para dúvidas sobre o envolvimento de ambos os réus na prática do tráfico ilícito de entorpecentes, associados entre eles e com terceiras pessoas, contrapondo-se à glosa defensiva.

Como é cediço, o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é certo que os réus consumaram as condutas de “ter em depósito” substâncias entorpecentes de uso proibido no país, consistentes em 14 (quatorze) porções, com massa bruta de 805 gramas de cocaína, em formato de pedras e grânulos, acondicionadas em embalagens plásticas e em papel laminado.

Outrossim, não se vislumbra a necessidade de prova flagrancial do comércio ilícito, conforme salientado alhures, bastando que elementos probatórios, tais como os depoimentos das testemunhas, a conduta e as circunstâncias da apreensão evidenciem a prática criminosa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES - INADMISSIBILIDADE - DEPOIMENTO DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - SEMIABERTO - RECURSO IMPROVIDO. Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. É inadmissível a pretendida absolvição, quando não pairam dúvidas que a droga apreendida pertencia ao apelante, que a mantinha em depósito, com a finalidade mercantil. Não ocorre a pretendida desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06, porquanto a quantidade e a forma da droga apreendida, os depoimentos dos policiais e testemunhas que o apelante vendia entorpecentes, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. (...) (Apelação nº 89025/2012, 1ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Paulo da Cunha. j. 22.01.2013, unânime, DJe 30.01.2013).

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 - PRETENSÃO RECURSAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELOU A FINALIDADE DISSEMINATÓRIA RELATIVA À ENTORPECENTE DE AUTORIA DO APELANTE - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS AJUSTADOS À HIPÓTESE CONDENATÓRIA AO LADO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO PRÓPRIO FATO - APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA E SUBSTÂNCIA PRÓPRIA PARA PREPARO E AUMENTO DO VOLUME - VERSÃO DEFENSIVA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA PROVA PRODUZIDA PARA A DESCLASSIFICAÇÃO - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA - VIABILIDADE - PENA-BASE EXACERBADA - MODIFICAÇÃO DA SANÇÃO INFLIGIDA - REGIME INICIAL FECHADO - DIVERSIDADE DA DROGA LOCALIZADA - REGIME MANTIDO - APELAÇÃO PROVIDA NO ALTERNATIVO. Em sede de tráfico ilícito de entorpecente, irrelevante é o argumento de ausência de prova da venda, se o réu é preso em flagrante em poder de considerável quantidade de cocaína e confessa a sua propriedade, sendo o fato corroborado pelos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo e as demais provas dos autos, inclusive circunstâncias quanto à disseminação da droga, de modo a afastar a desclassificação para a posse voltada ao uso individual ou relativamente ao mero compartilhamento da droga. (...) (Apelação nº 10948/2012, 1ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. j. 21.08.2012, unânime, DJe 30.08.2012).

De outro turno, inaplicável a causa especial de diminuição estampada no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06 ao acusado KLEYSON FELICIANO REZENDE, pois o tráfico privilegiado é incompatível com o traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da LDA, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal. (TJMT. NU 0001170-34.2019.8.11.0042. CÃMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12/08/2020, DJE 20/08/2020).

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do acusado KLEYSON FELICIANO REZENDE é medida que se impõe a condenação pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, na forma dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. (...)”

Pois bem.

A defesa persegue a absolvição ao argumento de negativa de autoria, asseverando que o apelante é usuário de entorpecente. Contudo, o compulsar dos autos revela a mercancia realizada por Kleyson e seus colegas, isso porque, os policiais Weverton Crispin de Oliveira e Saviano Schwarz Santos (investigadores) que efetuaram a prisão,
ambos afirmaram em juízo que receberam informações dando conta da ocorrência de movimentação intensa de usuários na residência localizada na estrada Cinco do Bairro Vila Nazaré em Tangará da Serra/MT, onde efetuaram monitoramento e vigilância no local, e diante disso realizaram monitoramento no local. Afirmam que avistaram os denunciados Hidnei, Kleyson e Fabrício indo em direção à uma residência próxima que pertencia a Kleyson, momento em que decidiram realizar a abordagem, tendo Kleyson e Fabrício empreendido fuga do local, somente tendo êxito em prender Hidinei.

Na residência pertencente a Hidinei, foi localizada uma porção de pasta base de cocaína e na área externa 06 porções da mesma droga. Na sequência, se dirigiram à casa de Kleyson onde foi localizada, escondido em meio a vegetação no fundo da residência 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína e uma balança de precisão, utilizada na pesagem do entorpecente destinado à mercancia, que somadas as quantias totalizam 0,805kg (oitocentos e cinco gramas) de pasta base de cocaína.

Em suma, o conjunto fático-probatório demonstra que, é certo que restou configurado o tráfico de drogas, bem como, o delito de associação ao tráfico. Nesse sentido, a materialidade ficou confirmada pelo termo de exibição e apreensão, laudo pericial e sobretudo pela palavra dos policiais em juízo, devendo a absolvição ser desprovida:

(...)
In casu
, o Tribunal a quo considerou que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas,
especialmente a partir da natureza e da quantidade do entorpecente encontrado, da forma como a droga estava acondicionada e da prova oral produzida em juízo
. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". (...) (AgRg no AREsp n. 2.166.431/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe de 30/10/2023
).

No tocante ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não assiste razão a defesa. Isso porque, a jurisprudência é farta no sentido de que quando o agente é condenado pela prática de associação ao tráfico de drogas, é, por si só, fator suficiente para afastar a aplicação da benesse.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. REGIME SEMIABERTO. PENA SUPERIOR 4 ANOS DE RECLUSÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Petição recebida como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade, tendo em vista ausência de previsão legal de pedido de reconsideração. Precedentes. 2. Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos evidenciando a estabilidade e permanência exigidas para a configuração da associação para o tráfico. Nesse contexto, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação dos réus, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus, notadamente nos autos de condenação que foi mantida em sede de apelação criminal. 5.
Por conseguinte, a manutenção da condenação dos acusados pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 impede o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.
6. Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, é de conhecimento que a dosimetria está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 7. No caso concreto, com exceção de WEILER BERNARDES LIBERTO cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, a pena-base dos demais pacientes foi majorada em 1/6 porquanto "A conduta dos referidos réus possuem um grau de censura elevado, pois além de movimentarem grande quantidade de dinheiro e drogas, dar ordens e possuírem poder de decisão, possuíam sob seu comando diversos indivíduos". Assim, não há falar em desproporcionalidade no aumento da pena-base. 8. No que tange ao regime de cumprimento de pena, verifica-se que o regime prisional inicial semiaberto está justificado, inclusive de modo abrandado, pela literalidade do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, porquanto as penas privativas de liberdade impostas são superiores a 4 anos. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (RCD no HC n. 962.358/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)

Dessa forma, nos termos do art. 44, I do Código Penal, a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direito torna-se incabível no caso concreto.

Por conseguinte, em razão do
quantum
da pena, não há como acolher o pleito da defesa no tocante ao regime prisional menos gravoso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólume todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025